Tribunal: TJES
Processo: 0000967-59.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000967-59.2022.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDEL MARTINS DE LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGA
L
. IMPOSSIBILIDADE. ELEVAÇÃO FUNDAMENTADA. MOTIVOS DO CRIME. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. INVIABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Demonstrado que a sentença examinou de forma correta as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não se acolhe o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal.

2. O planejamento e a premeditação do delito revelam uma grande intensidade do dolo, demandando um maior juízo de censura sobre a conduta do agente (“culpabilidade”), autorizando o aumento da pena-base.

3. A prática do delito durante a noite, por dois agentes, em via pública, com utilização de arma de fogo, colocando em risco a vida e a integridade física de terceiros, admite a negativação do vetor “circunstâncias do delito”.

4. Inviável a elevação da pena na segunda fase, eis que, nos termos do art. 67 do CP e da pacífica jurisprudência do STJ, os motivos do crime (motivo fútil) e a menoridade relativa, a segunda por estar relacionada com a personalidade do agente, são circunstâncias igualmente preponderantes, razão pela qual impõe-se a compensação integral entre elas.

5. Tendo o agente aproximado da consumação do crime, diante das lesões causadas na vítima, deve ser mantida a redução da reprimenda de metade.

6.
Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000967-59.2022.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WENDEL MARTINS DE LIMA

Advogado do(a) APELADO: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
WENDEL MARTINS DE LIMA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do
crime de homicídio qualificado, na forma tentada
(art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), impondo a pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Desde logo, destaco que o recurso defensivo não se insurge contra a condenação do acusado pelo Tribunal do Júri. A irresignação reside apenas na dosimetria pena.

Em suas razões recursais (id. 7857597), a defesa requer:

[1] a
reforma da pena aplicada, para que seja afastada a valoração negativa
das circunstâncias judiciais referentes à “
culpabilidade
” e às “
circunstâncias do crime
”;

[2] a
compensação da agravante do motivo fútil com a atenuante da menoridade relativa
; e

[3] a
aplicação da fração máxima
de redução no que tange à tentativa.

Narra a denúncia
, em síntese, que no dia 16 de setembro de 2022, na Rua Joaquim Antônio Pereira, bairro Santa Mônica, naquela cidade de Baixo Guandu/ES, o apelante, agindo em unidade de desígnios com o adolescente corrompido ao ilícito C. D. S. S., com intenção de matar e motivação fútil, tentou ceifar a vida da vítima HIAGO VÁZ XAVIER, mediante disparos de arma de fogo, desferidos de inopino, impedindo sua defesa, sem contudo lograr êxito no óbito por circunstâncias alheias a vontade.

Quanto ao pedido de afastamento da valoração negativa das balizas judiciais “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”,
tenho por inviável.

Na espécie, a “culpabilidade”
do apelante, de fato, desborda aquela inerente ao tipo penal
sub judice
,
tendo em vista que o crime foi premeditado
, eis que o delito foi planejado para o momento de maior distração da vítima, quando transitava tranquilamente pelo local, em que houve os disparos, sendo efetuados cerca
08 (oito) disparos de arma de fogo no total, ou seja, em quantidade elevada, revelando a alta intensidade do dolo
.

Portanto, a culpabilidade é valorada negativamente
devido à premeditação
, ao passo que
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, é reconhecida
devido ao acusado chegar de moto, chamar a vítima pelo nome, e já efetuar os disparos, de modo que a vítima foi surpreendia.

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, não configura
bis in idem
, pois não foi utilizado o mesmo fundamento.

Em relação às “circunstâncias do crime”
, de igual forma, observo que há, nos autos, elementos acidentais não integrantes da estrutura do tipo penal, que autorizam a exasperação da básica.

Na hipótese, a elevação deste vetor se deu em virtude de que a tentativa de homicídio foi
durante a noite, praticada por dois agentes, em via pública, com
utilização de
arma de fogo
, o que colocou em risco a vida e a integridade física de terceiros, além disso, para uma execução mais eficaz do seu intento,
o réu utilizou uma motocicleta para fugir do local
, circunstância que torna a reprovabilidade da conduta ainda mais exacerbada.

Dessa forma, uma vez mais, se verifica que não ocorreu a utilização da mesma fundamentação, para valoração negativa da referida baliza judicial.

Logo,
na primeira fase
dosimétrica
,
a pena-base fixada pelo magistrado, no patamar de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão,
deve ser mantida
.

Acerca do pedido de
compensação da agravante do motivo fútil com a atenuante da menoridade relativa
, com razão a defesa, eis que, nos termos do artigo 67 do Código Penal, e da pacífica jurisprudência do STJ, os motivos do crime e a menoridade relativa, a segunda por estar relacionada com a personalidade do agente, são circunstâncias igualmente preponderantes, razão pela qual impõe-se a compensação integral entre elas.

A
ssim, na segunda fase, a pena provisória permanece inalterada, qual seja, 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
.

No tocante ao pedido de
fixação do patamar redutor máximo
da tentativa
, vejo que não merece prosperar, pois, no caso em tela, realmente, o autor esteve próximo da consumação do delito, tendo em vista que a vítima foi alvejada por no mínimo 02 (dois) disparos de arma de fogo, direcionados à região letal, sendo levada ao hospital para retirada de projétil alojado no corpo.

Assim,
na terceira fase, i
ncidindo a norma de adequação da figura típica relativa à forma tentada em que restou praticado o delito, tomo a pena encontrada para o crime consumado e a reduzo de
1⁄2 (
metade
),
tal como operado pe
lo magistrado
, concretizando a reprimenda definitivamente em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no fechado
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal, em razão do
quantum
da pena, e das circunstâncias desfavoráveis, observadas na primeira fase da dosimetria.

Não preenchidos os requisitos legais, não há que se falar em substituição por penas restritivas de direitos ou concessão da suspensão condicional.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
, apenas para compensar integralmente a atenuante da menoridade com a agravante do motivo fútil (qualificadora) na segunda fase e, consequentemente, reduzir a pena, restando, assim, concretizada em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.